Tribunal: TJDFT
Processo: 0000431-50.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
A jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, é de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Aplicada, sem justificativa, fração maior, reduz-se a pena na segunda fase.
Diminui-se o valor mínimo fixado para indenização por danos morais em atenção à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico e sancionatório do instituto.
Apelação provida em parte.